Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 290 do CPC/15 preceitua que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.".
2. Se com o cancelamento da distribuição a ação não foi processada por falta de providência essencial, diante da falta de recolhimento das custas iniciais, nem mesmo formada a relação processual com a parte contrária, resta inviabilizada a fixação de consectários da sucumbência em desfavor da autora, que incluem as custas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido, deve ser reformada a sentença a fim de isentar a requerente do pagamento das custas finais, em razão do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.